Tribunal: TJMT
Processo: 1040450-90.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040450-90.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TAIZA TOSATT ELEOTERIO RATOLA - CPF: 042.379.711-55 (APELANTE), DT INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.324.210/0001-12 (APELANTE), RICARDO MANCINELLI SOUTO RATOLA - CPF: 271.046.658-97 (APELANTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO registrado(a) civilmente como JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), DIEGO RODRIGUES FLORES - CPF: 728.331.731-72 (APELANTE), THIAGO XISTO GRIS - CPF: 006.356.721-03 (ADVOGADO), FERNANDO VAZ SAMPAIO JUNIOR - CPF: 014.477.446-16 (APELADO), JOYCE TRISTAO CINTRA - CPF: 362.157.018-74 (ADVOGADO), BENEDITO PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 251.265.218-10 (ADVOGADO), KATHERINE SILVEIRA CAMARGO - CPF: 021.934.270-97 (APELADO), TAIZA TOSATT ELEOTERIO RATOLA - CPF: 042.379.711-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DT INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.324.210/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. RECURSO DE RICARDO MANCINELLI SOUTO RATOLA: NÃO CONHECIDO. RECURSO DE DIEGO RODRIGUES FLORES: NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTOS FRAUDULENTOS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. DESERÇÃO. SÓCIO DE FATO. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Ricardo
Mancinelli
Souto
Ratola
e Diego Rodrigues Flores contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual c/c indenização movida por Fernando Vaz Sampaio Júnior e Katherine Silveira Camargo. Os autores investiram R$ 383.303,12 na empresa TR Investimentos e Intermediação Ltda. (julho/2021) mediante contratos com promessa de retorno mensal de 5% a 6%. Ricardo (policial federal) captou investidores valendo-se de relação de confiança; Diego (médico) era apresentado como sócio/diretor com patrimônio milionário. Após primeiros pagamentos, os réus deixaram de honrar resgates (outubro/2022). Sentença: rescisão contratual, restituição solidária de R$ 188.000,00, danos morais de R$ 16.000,00, custas e honorários de 15%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus à justiça gratuita; (
ii
) estabelecer se Ricardo possui legitimidade passiva, considerando retirada da sociedade em fevereiro/2022; (
iii
) estabelecer se Diego possui legitimidade passiva, não constando no quadro societário formal; (
iv
) definir se há dano moral indenizável ou mero inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ricardo não comprovou hipossuficiência: apresentou empréstimo de R$ 6.400,00, limite de crédito de R$ 40.600,00, movimentação regular e última remuneração de R$ 20.330,45, sem demonstrar dissipação patrimonial.

Ricardo não atendeu integralmente à intimação para comprovar requisitos da gratuidade (Declaração IR, comprovantes de renda, declaração de impacto orçamentário).

Indeferida a gratuidade e intimado para recolher preparo, Ricardo não o fez, configurando deserção (
arts
. 99, §7o, 932, III, e 1.007, CPC).

Diego comprovou vulnerabilidade (desemprego, tratamento oncológico, exoneração), justificando gratuidade concedida.

Provas robustas demonstram Diego como sócio de fato: material publicitário como sócio/diretor; áudio de Ricardo citando-o como sócio com patrimônio de "dez milhões"; locação da sede em seu nome; transações com investidores (PF); testemunha confirmando captação por ele; foto recebendo moção na Câmara; conta
day
trade em seu nome; gravações confessando ser sócio; postagens como diretor.

Sociedade de fato caracteriza-se por
affect
io

societatis
, contribuição ao capital, participação em lucros/perdas e atividade comum, independente de registro formal.

Teoria da Aparência responsabiliza quem permite uso de nome, imagem, profissão e patrimônio para dar credibilidade a negócio fraudulento, gerando expectativa legítima em terceiros.

Responsabilidade solidária de Diego decorre de atuação como sócio de fato e aparência criada, configurando ato ilícito em concurso (
arts
. 927 e 942, CC), independente de assinatura em contratos.

Acórdão deste Tribunal (autos 1018096-71.2022.8.11.0041, partes e fatos idênticos) manteve responsabilidade solidária de Ricardo e Diego.

Restituição de R$ 188.000,00 comprovada por contratos, transferências e planilhas; rescisão impõe retorno ao status quo ante.

Não é mero inadimplemento, mas golpe (pirâmide) valendo-se de confiança em profissionais (policial e médico), causando venda de bens, frustração, empréstimo, angústia e estresse, configurando dano moral.

Valor de R$ 8.000,00 por autor é razoável e proporcional.

Presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) não impede responsabilização civil, pois as esferas são independentes (art. 935, CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Ricardo
Mancinelli
não conhecido por deserção. Recurso de Diego Rodrigues Flores desprovido.

Tese de julgamento
:

Não recolhimento do preparo após indeferimento da gratuidade e intimação configura deserção, impedindo conhecimento do recurso.

Caracteriza-se sociedade de fato pela presença de
affectio

societatis
, contribuição, participação em lucros/perdas e atividade comum, independente de registro.

Teoria da Aparência impõe responsabilidade solidária a quem permite uso de nome, imagem e patrimônio para dar credibilidade a empreendimento fraudulento.

Participação em pirâmide financeira configura ato ilícito em concurso, independente de assinatura em contratos, quando comprovada captação ativa de investidores.

Golpe financeiro valendo-se de confiança em profissionais de prestígio configura dano moral, não mero inadimplemento.

Presunção de inocência não impede responsabilização civil, pois as esferas são independentes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL No
1040450-90.2022.8.11.0041

RICARDO MANCINELLI SOUTO RATOLA X FERNANDO VAZ SAMPAIO JUNIOR

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de dois recursos de apelação interpostos por RICARDO MANCINELLI SOUTO RATOLA e DIEGO RODRIGUES FLORES com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por FERNANDO
VAZ SAMPAIO JÚNIOR e KATHERINE SILVEIRA CAMARGO, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar rescindidos os contratos de investimento firmados entre as partes; b) condenar os requeridos, solidariamente, à restituição do valor de R$ 188.000,00, referente ao saldo do capital investido e não resgatado, com juros e correção
monetária; c) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 para cada autor, totalizando R$ 16.000,00; e d) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Recurso de
RICARDO
:
Preliminarmente, requer justiça gratuita, alegando hipossuficiência por demissão da Polícia Federal, extratos bancários e tratamento oncológico.

No mérito, sustenta ilegitimidade passiva, argumentando que: nunca foi administrador da TR Investimentos; retirou-se da sociedade em fevereiro/2022, antes do inadimplemento; os contratos foram firmados exclusivamente com Taiza, sem sua participação ou assinatura; as testemunhas, inclusive os autores, confirmaram negociação apenas com Taiza; foi vítima da corré, que usou indevidamente seu cargo para divulgar a empresa.

Requer exclusão do polo passivo e isenção de qualquer condenação.

Recurso de
DIEGO
:
O apelante Diego Rodrigues Flores também busca a reforma integral da sentença
e s
ustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que nunca foi sócio
formal da TR Investimentos (conforme JUCEMAT); não assinou contratos, não recebeu valores e nunca se comunicou com os autores; o folder refere-se à "DT Investimentos", empresa diversa nunca constituída; ausência de provas robustas de atuação como sócio de fato; decisão da 5a Vara Cível de Ribeirão Preto/SP reconheceu sua ilegitimidade em
caso idêntico; danos morais não configurados (mero inadimplemento contratual); invoca presunção de inocência.

Requer exclusão do polo passivo e improcedência dos pedidos.

Contrarrazões
apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR RICARDO MANCINELLI SOUTO RATOLA)

Eminentes Pares:

De início, o apelante RICARDO MANCINELLI SOUTO RATOLA pleiteia a concessão da justiça gratuita, sob o argumento deque não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e o preparo deste recurso.

Todavia, os documentos colacionados aos autos são insuficientes para análise do pedido, razão pela qual, em respeito ao art. 9o e 99, §2o, do CPC, foi determinada a intimação do apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade da justiça, com a juntada de Declaração de Imposto de Renda dos últimos 3 (três) exercícios, extrato de todas as contas de sua titularidade dos últimos 6 meses; comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; declaração específica demonstrando o impacto que o pagamento das custas processuais teria em seu atual orçamento; bem como outros documentos que entender pertinentes para demonstrar sua incapacidade financeira.

A essa intimação, respondeu o apelante (Id. 341814864).

Nota-se que o apelante não cumpriu integralmente o comando judicial e, ressalta-se, não apresentou: (i) Declaração de Imposto de Renda dos últimos 3 (três) exercícios ou declaração de isento; (
ii
) comprovantes formais de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; e (
iii
) declaração específica e detalhada demonstrando o impacto que o pagamento das custas processuais teria em seu atual orçamento.

Ademais, a documentação apresentada revela elementos que afastam a presunção de hipossuficiência, como a contratação de empréstimo de R$ 6.400,00 em 16/01/2026 (Id. 341814872), demonstrando acesso a crédito bancário; além de limite de crédito disponível de R$ 40.600,00 na conta bancária do Itaú (Id. 341814875), evidenciando capacidade creditícia reconhecida por instituição financeira; movimentação financeira regular no período de outubro/2025 a janeiro/2026, com recebimentos de transferências Pix de terceiros e realização de pagamentos diversos em estabelecimentos comerciais, postos de combustível e restaurantes; última remuneração de R$ 20.330,45 em julho/2024, valor expressivo que, mesmo considerando o decurso de prazo, não foi acompanhado de demonstração concreta de dissipação patrimonial ou comprometimento total dos recursos.

Assim, conquanto o apelante argumente que não tem condições de arcar com as custas processuais, o contexto fático não fornece dados suficientemente concretos, a ponto de convencer acerca da necessidade de tal benefício.

Por consequência, o pedido foi indeferido e determinado o recolhimento do preparo (Id. 341935898).

Intimada, a parte apelante deixou de recolher o preparo (Certidão – ID 344202886).

A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.

A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:

“O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí
estará prestigiando
a autoridade do precedente (
arts
. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253,
STJ:”o
art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário
”)e
para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes” (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).

Na espécie, é possível verificar que o presente recurso é manifestamente inadmissível.

Ressai dos autos que o apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo, mesmo que devidamente intimado para fazê-lo, a rigor do que dispõe o artigo 99, §7o do Código de Processo Civil.

Assim, é caso de não conhecimento do
recurso.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do apelo apresentado por RICARDO MANCINELLI SOUTO RATOLA.

É como voto.

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais em que os autores Fernando Vaz Sampaio Júnior e Katherine Silveira Camargo alegam ter sido vítimas de esquema fraudulento de investimentos.

Do exame, extrai-se que os autores investiram R$ 383.303,12 na empresa TR Investimentos e Intermediação Ltda., a partir de julho/2021, mediante contratos de "compra e venda de quotas sociais sob lucro" firmados com Taiza
Tosatt
Eleotério
Ratola
, com promessa de retorno mensal de 5% a 6%.

A captação teria sido realizada por Ricardo
Mancinelli
Souto
Ratola
(policial federal, colega de trabalho de Fernando), valendo-se da relação de confiança.

Diego Rodrigues Flores (médico) era apresentado como sócio/diretor administrativo, com patrimônio milionário usado como garantia.

Após primeiros pagamentos, os réus deixaram de honrar os resgates. Em outubro/2022, os autores pediram rescisão e devolução, sem êxito.

A sentença julgou parcialmente procedente para: declarar rescindidos os contratos; condenar os réus, solidariamente, à restituição de R$ 188.000,00; condenar em R$ 16.000,00 por danos morais; e em custas e
honorários de 15%.

O apelante
DIEGO RODRIGUES FLORES
sustenta ilegitimidade passiva, alegando nunca ter sido sócio formal, não ter assinado contratos nem recebido valores dos autores.

Contudo, a
sentença acertadamente reconheceu Diego como sócio de fato, aplicando a Teoria da Aparência.

Entre as provas robustas, estão:

a) Material publicitário (ID
335070887
): apresenta Diego como sócio/diretor administrativo;

b) Ata notarial (ID
335072429
): Ricardo o menciona como "o outro sócio nosso" com patrimônio de "dez milhões" como garantia;

c) Contrato de locação (ID
335072444
): sede da empresa locada em nome de Diego;

d) Investigação PF (ID
335072430
): transações financeiras entre Diego e investidores;

e) Testemunha Lucas Gomes: confirmou investimento através de Diego;

f) Fotografia: três réus recebendo moção na Câmara por trabalho da "nossa empresa";

g) Conta
day
trade
em nome de Diego, operada por Taiza;

h) Gravações: Diego confessa ser sócio e ter convidado pessoas para investir;

i) Redes sociais: apresentava-se como diretor administrativo.

A sociedade de fato caracteriza-se por
affectio

societatis
, contribuição ao capital, participação em lucros/perdas e atividade econômica comum, independente de registro formal.

Assim, verifica-se que
Diego permitiu uso de seu nome, imagem e profissão (médico) no marketing, apresentou-se como sócio, captou investidores, teve patrimônio usado como garantia, locou imóvel da empresa e confessou ser sócio.

Ao permitir que nome, imagem, profissão e suposto patrimônio milionário fossem usados para dar credibilidade ao negócio fraudulento, Diego gerou legítima expectativa nos investidores de que integrava e garantia o empreendimento.

Não se trata de uso indevido por terceiros: há prova de que ele próprio autorizou material publicitário, apresentou-se como sócio, convidou investidores, locou imóvel e participou de eventos representando a empresa.

A responsabilidade não decorre dos contratos escritos, mas da atuação como sócio de fato e da aparência criada.

Trata-se de responsabilidade solidária por ato ilícito em concurso de agentes (
arts
. 942 e 927, CC). O esquema fraudulento (pirâmide financeira) foi executado pelos três réus: Taiza (administradora), Ricardo (policial federal) e Diego (médico milionário).

Além disso,
Diego invoca decisão da 5a Vara Cível de Ribeirão Preto reconhecendo sua ilegitimidade.

Contudo, os apelados juntaram acórdão deste TJMT (autos 1018096-71.2022.8.11.0041) com partes e fatos idênticos, que negou provimento aos recursos de Ricardo e Diego, mantendo responsabilidade solidária.

Prevalece a jurisprudência desta Corte.

Quanto à c
ondenação à restituição de R$ 188.000,00 (Fernando: R$ 115.500,00; Katherine: R$ 72.500,00) está comprovada
por contratos, transferências e planilhas.

A rescisão por inadimplemento impõe retorno ao
status quo ante.

A respeito dos danos morais, n
ão se trata de mero inadimplemento, mas de golpe financeiro (pirâmide) que se valeu de confiança em profissionais de prestígio.

Autores venderam bens, investiram economias, frustraram viagem, Katherine contraiu empréstimo, sofreram angústia e estresse prolongado.

Nesse sentido, é a j
urisprudência:

"É cabível indenização por danos morais em favor de vítima de golpe de pirâmide
financeira (...) CONTEXTO DANOSO RECON
HECIDO." (TJ-SP - AC: 1024731-60.2021.8.26.0405, 30a Câmara, j. 19/07/2023)

E o v
alor de R$ 8.000,00 para cada autor é razoável e proporcional
, não cabendo redução.

Acerca da alegação de
presunção de inocência
, o
princípio (art. 5o, LVII, CF) não impede avaliação de fatos e condutas no âmbito cível
, máxime porque a r
esponsabilidade civil é independente da criminal (art. 935, CC)
e a a
ção penal não interfere na análise das provas civis.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de
DIEGO
, mantendo integralmente a sentença recorrida
, com o que majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026